Tribunal: TJES
Processo: 5040536-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040536-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SILVIA ELENA RIBEIRO DE SOUZA MOREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. PAGAMENTO DE FÉRIAS 45 DIAS. VERBAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n.º 5040536-28.2022.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorridos: SILVIA ELENA RIBEIRO DE SOUZA MOREIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. PAGAMENTO DE FÉRIAS 45 DIAS. VERBAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1).
ALEGA A REQUERENTE, EM EPÍTOME, EM SUA PETIÇÃO INICIAL, QUE É PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E QUE APESAR DE TER DIREITO A GOZAR FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, APENAS RECEBE O TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE 30 (TRINTA) DIAS. DIANTE DISSO, AJUIZOU A REQUERENTE A PRESENTE DEMANDA PARA REQUERER QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SEJA CONDENADO AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE OS 45 (QUARENTA E CINCO DIAS), DEVENDO PAGAR A DIFERENÇA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS.
(2). SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“
[...]
Diante do exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito para PRONUNCIAR a prescrição ao recebimento das parcelas anteriores a 19.12.2017, bem como, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para declarar o direito da parte autora SILVIA ELENA RIBEIRO DE SOUZA MOREIRA ao recebimento de 1/3 (um terço) de férias calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias, enquanto permanecer vinculada à classe do magistério e condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a realizar o pagamento retroativo do 1/3 (um terço) constitucional sob todo o período de descanso de 45 (quarenta e cinco) dias. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no 113/2021. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995.
[...]”
.
(3). RECURSO DO ENTE FEDERATIVO, VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. (4). CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA.
(5). MÉRITO RECURSAL.
NO CASO DOS AUTOS, ESTE COLEGIADO JÁ TEM ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, O ADICIONAL DE FÉRIAS () DEVE INCIDIR SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS, E NÃO APENAS NOS 30 DIAS QUE DEFENDE O ENTE ESTADUAL. COMO BEM SEDIMENTADO PELO JUÍZO A QUO, NO SENTIDO DE QUE SE HÁ AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL, É DEVIDA A INCIDÊNCIA DO TERÇO (1/3) CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO A SER GOZADO, OU SEJA, 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, NÃO CABENDO AO ENTE ESTADUAL QUALQUER LIMITAÇÃO EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS. SOBRE O PONTO O STF JÁ SE POSICIONOU, IN VERBIS: “FÉRIAS – ACRÉSCIMO DE UM TERÇO – PERÍODO DE SESSENTA DIAS. Havendo o direito a férias de sessenta dias, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias. (...)” (AO nº. 609, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 6.4.2001). Trata-se de agravo contra decisão obstativa de recurso extraordinário, este interposto com suporte na alínea 'a' do inciso III do art. 102 da Constituição Republicana, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Acórdão assim ementado (fls. 449): 'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORES MUNICIPAIS. FÉRIAS. ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3). I – O servidor público municipal faz jus à remuneração respectiva pelo trabalho prestado e às consequentes parcelas relativas às férias anuais, acrescidas do terço constitucional, direito previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. II – O adicional de um terço (1/3) a que se refere o art. 7º, XVII, da Constituição Federal, é extensível aos que também fazem jus a período de férias superiores a trinta dias anuais, ainda que desdobradas em dois períodos. Precedentes do STF'. (...) Ante o exposto, e frente ao art. 557 do CPC e ao § 1º do art. 21 do RI/STF, nego seguimento ao recurso.” (ARE nº. 649.109, Rel. Min. Ayres Britto, decisão monocrática, DJe 5.9.2011, transitada em julgado em 15.9.2011). CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS: ACRÉSCIMO DE 1/3. C.F., art. 7º, XVII. I. - A versão fática do acórdão, imodificável em sede extraordinária, é que a recorrida, que é professora, exerceu o magistério durante todo o período letivo de 1991. Faz jus, então, às férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. C.F., art. 7º, XVII. II. - R.E. não conhecido. (RE 186216, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 25/11/1997, DJ 20-02-1998 PP-00024 EMENT VOL-01899-04 PP-00633)”.
(6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL
. (7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC. SEM CUSTAS PROCESSUAIS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)